Tribunal: TJES
Processo: 5009123-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009123-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MARIA SIMOES RODRIGUES
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5009123-33.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO: KATIA MARIA SIMOES RODRIGUES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, restabeleço o antigo contrato de plano de saúde da autora e cancelo o novo contrato sem qualquer ônus à consumidora, condeno a requerida a custear integralmente o tratamento de saúde da autora no combate ao câncer, na forma da prescrição médica, autorizando a realização de sessões de quimioterapia, exame de cintilografia óssea ou qualquer outro exame ou procedimento requerido por médico especialista assistente como necessário ao aludido tratamento, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento à autora da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o ilícito contratual da requerida ao resilir unilateralmente o contrato de plano de saúde objeto da lide.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial, que inexistiu ato ilícito na resilição do contrato, bem como inexistem danos morais indenizáveis.

A caracterização da ilicitude da resilição do contrato por inadimplência do consumidor, reside na precisa identificação da validade da notificação expedida pela operadora de plano de saúde.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilicitude em relação à resilição indevida do contrato, bem como a recusa de cobertura e, ainda, a caracterização de danos morais indenizáveis.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A notificação prévia se faz necessária em respeito à boa-fé contratual que deve nortear todas as relações contratuais, especialmente as relações de consumo duradouras como a presente (existente desde 2011) em que se tem o consumidor vulnerável como parte de um contrato de adesão, geralmente estabelecido com cláusulas que favorecem o fornecedor. E, com maior razão, mostra-se imprescindível a observância à boa-fé no vertente caso, pois envolve pessoa hipervulnerável (consumidora e idosa) como aderente de contrato de adesão a serviços de saúde, o que não vislumbro no caso dos autos. Isso porque, o AR anexado à defesa foi destinado à filha da requerente no endereço desta em Vila Velha - ES e assinado por pessoa diversa da autora, ao passo que o contrato igualmente juntado pela ré se encontra em nome da pleiteante, assim como a carteira do plano de saúde e demais documentos acostados aos autos. Assim, o referido AR não se mostra prova hábil a comprovar a efetiva notificação da consumidora quanto ao cancelamento do plano de saúde, até mesmo porque a autora, inclusive, reside em Município (Cariacica - ES) diverso do de sua filha, não se podendo presumir a sua ciência inequívoca e militando eventual dúvida, em favor da consumidora autora. Ante a ausência de comprovação inequívoca da notificação, tem-se que o cancelamento do plano de saúde da autora e a consequente negativa de atendimento por parte do réu para prosseguimento ao seu tratamento de saúde restaram-se indevidos. Verifica-se, ainda, abusividade da conduta da ré em convencer a demandante a realizar nova contratação para dar continuidade ao seu tratamento e, após, mais uma vez, negar autorização para o procedimento de quimioterapia por falta de carência. A consumidora claramente não foi devidamente informada, de forma clara e adequada, (art. 6º, III, CDC) sobre a necessidade de se submeter a novo prazo de carência, o que além de violar frontalmente as disposições do CDC, revelam total desrespeito à consumidora, que já se encontrava totalmente fragilizada, física e emocionalmente, em razão de seu estado de saúde, restando-se impossibilitada de realizar as necessárias sessões de quimioterapia para seguir com o seu tratamento. Ademais, a autora já havia iniciado o tratamento contra o câncer, tendo a cirurgia sido custeada pelo demandado. Assim, a negativa, no curso do tratamento, agora, com a indicação de quimioterapia, revela-se em negativa do próprio contrato que prevê o tratamento da doença que acomete a autora (câncer – neoplasia maligna de mama). Ante a negativa indevida por parte da requerida ao necessário tratamento médico da autora para a manutenção de sua saúde, resta configurada falha na prestação dos seus serviços, na forma do art. 14 da Lei nº. 8.078/90 (CDC). Sendo assim, deve o plano de saúde demandado custear integralmente o procedimento de quimioterapia indicado à autora por seu médico assistente, para a garantia de sua saúde (direito fundamental constitucional, artigos 5º e 6º, CF/88) e melhora de seu quadro clínico”.

É bem verdade que a proposta de adesão (id n.º 3467317 - Pág. 38) seja bastante confusa quanto à identificação das partes, já que não indicou precisamente um contratante, mas, sim, um proponente (autora) e um responsável pela proposta (filha da autora).

Mas, como bem salientado pelo MM. Juízo da origem, a dúvida sempre favorece o consumidor e, além disso, apesar de ser incontroversa a inadimplência, basta se conferir o documento de id n.º 3467317 - Pág. 41, para se identificar a própria requerente como contratante: “
KATIA MARIA SIMOES RODRIGUES assinou como contratante
em 04mai2022”.

Desse modo, admitindo-se a requerente como contratante (e não como beneficiária da forma que sugerida pela ré), reconhece-se a nulidade da notificação de inadimplência.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento e juros contados da citação.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)